Tribunal: TJDFT
Processo: 0702162-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0702162-03.2020.8.07.0018 APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: JOHNATAN DE ARAUJO FERREIRA SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de Apelação interposta por CEB DISTRIBUICAO S.A.. O comprovante de pagamento de preparo juntado no ID Num. 17522708, pág. 1 não corresponde à guia (ID Num. 17522707, pág. 1). Não só o número do código de barras entre os documentos diverge, como também as datas de vencimento, tendo em vista que da guia consta como data de vencimento o dia 04/05/2020 e do comprovante de pagamento, o dia 08/05/2020. Assim, em atenção às diretrizes do CPC/2015, à Apelante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator